Tribunal: TJES
Processo: 5002034-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002034-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002034-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST)

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra

a r. decisão ID 1191015, que indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido no bojo da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face do
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST).

Em suas razões, ID 1191005, o Estado do Espírito Santo aduz que o imóvel objeto da invasão é de domínio público, de modo que não se pode reconhecer em favor dos ocupantes o exercício da posse, mas mera detenção precária, o que torna irrelevante a questão temporal relativa à posse nova ou posse velha.

Nesse passo, alega que a reintegração de posse de bem público independe do tempo transcorrido entre a data do esbulho e do ajuizamento da demanda.

Decisão ID 1221801 em que o recurso é recebido sem efeito suspensivo.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (ID 2603958).

A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 3656108).

É importante esclarecer que a área objeto de litígio foi objeto de concessão de uso (nº 008/2012) em favor da PETROBRAS com a finalidade de implantação de Complexo Gás-Químico unidade e Fertilizantes Nitrogenados IV (UFN-IV), pacto firmado em 11/05/2012.

Entretanto, em agosto de 2015, a PETROBRAS informa ao Estado do Espírito Santo o intuito de não dar continuidade ao referido contrato de concessão.

Durante o período de concessão, no início do ano de 2015, a área objeto do litígio foi invadida pelo MST, circunstância que impôs à PETROBRAS o ajuizamento de demanda visando a reintegração de posse.

A questão foi muito conflituosa, uma vez que a liminar de reintegração foi deferida em maio de 2015, contudo a desocupação só ocorreu em 16/06/2016, tendo ocorrido, entretanto, nova invasão posterior.

A referida demanda, inclusive, já foi analisada por esta E. Terceira Câmara (agravo nº 0002186-48.2016.8.08.0030) sendo, ademais, sentenciada na origem (ação de reintegração nº 0005806-05.2015.8.08.0030).

Tal circunstância demonstra, de plano, que a questão relativa a invasão da referida área é antiga.

Não há, nos autos, informação mais concretas acerca da segunda invasão noticiada nos autos da ação de reintegração nº 0005806-05.2015.8.08.0030 e se a reintegração fora obtida na prática de forma efetiva.

Não obstante o Estado indicar que tomou ciência de uma nova invasão em junho de 2019 (ID 1191009), vislumbra-se dos autos que, em novembro de 2018, na sede da Defensoria Pública da União, o representante do MST/ES, representantes da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, junto a membros da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado, fora realizada reunião com a finalidade de promover composição acerca da área pública objeto de invasão.

Já em março de 2019 foi aberta uma mesa de negociação para a resolução do conflito na Secretaria de Estado de Direitos Humanos (ID 1191012), o que, como se observa, não obteve sucesso.

Tais elementos subsidiaram, no meu sentir, o entendimento exarado pelo Magistrado
a quo
no sentido de que inexiste
periculum in mora
necessário ao deferimento da liminar na fase em que se encontra o processo de origem, pois, naqueles autos, quando da prolação da decisão recorrida, sequer havia sido realizada a triangularização.

Da análise do ato judicial recorrido vislumbro, ao contrário do que defende o recorrente, que o Magistrado
a quo
não indeferiu a liminar por considerar a posse velha.

A propósito se assim o fosse, ou seja, se houvesse reconhecimento de que se trata da denominada posse velha, não seria possível o deferimento da liminar.

O que ocorreu foi o Magistrado indicou, corretamente no meu sentir, que não havia presença do
periculum in mora
necessário ao deferimento da liminar com lastro no art. 300, do CPC.

Tal circunstância, como mencionado, não me parece equivocada. É fato de que, como argumenta o recorrente, por tratar de área pública, a invasão não induz ao exercício da posse por terceiros, quando realizada sem autorização do titular. A detenção, obviamente, não gera direitos.

Entretanto, considero que, ciente da invasão desde 2018 a concessão de liminar sem a oitiva da parte contrária é, no meu entendimento, temerária.

Nesse contexto, considero adequado o indeferimento inicial da tutela requerida, de modo a permitir o exercício do contraditório pelo requerido na demanda de origem, em clara atenção ao postulado do contraditório.

Ademais, conforme mencionado pelo Ministério Público:

“(...) por mais que se impere a regra geral da imprescritibilidade dos bens públicos, de modo que este não podem ser nem mesmos usucapidos, há de se denotar a existência de 40 (quarenta) famílias que convivem no assentamento chamado de acampamento ‘‘João Gomes’’, conforme ID 9681675, tais famílias não só tem aquele local como moradia, mas também como sustento, utilizando-se da terra para prover seu subsídio, conforme consta na manifestação apresentada pelo Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da DPES”.

Assim, diante de tais circunstâncias, entendo que o agravante não demonstrou razões suficientemente relevantes para a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERICULUM IN MORA – NECESSIDADE DE GARANTIR O CONTRADITÓRIO NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os elementos dos autos indicam no meu sentir que a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
no sentido de que inexiste
periculum in mora
necessário ao deferimento da liminar na fase em que se encontra o processo de origem está correta, uma vez que, a invasão ao imóvel não é recente e quando da prolação da decisão recorrida, sequer havia sido realizada a triangularização processual.

2. No caso, a área é ocupada por cerca de quarenta famílias que dela fazem moradia e obtém o seu sustento, de modo que a concessão de medida liminar, sem a formalização do contraditório, não se mostra adequada.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.